Tribunal: TJDFT
Processo: 0738148-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão contratual e para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos materiais.
2. Em seu recurso, a recorrente requer a alteração do termo inicial da correção monetária para que não seja fixado desde o desembolso, evitando enriquecimento sem causa, visto que não houve conduta ilícita de sua parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em determinar o termo inicial da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença merece reforma para alterar o termo inicial da correção monetária. Como a rescisão não resultou de ato ilícito da parte recorrente, o valor deve ser corrigido a partir do ajuizamento da ação, conforme o art. 1o, § 2o, da Lei 6.899/81.
5. Litigância de má-fé. Para a imposição da multa por litigância de má-fé, é imprescindível a comprovação do dolo específico da parte. Na presente situação, não se vislumbrou a prática de nenhuma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, de modo que não configura a penalidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido apenas para fixar o termo inicial da correção monetária a partir do ajuizamento da ação, mantida a sentença nos demais termos.
7. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 6.899/81, art. 1o, § 2o.